Tribunal: STF
Processo: HC 182536
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 543.143/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico e corrupção ativa (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da denúncia:
    “I – Das associações criminosas para a prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção existentes nas localidades conhecidas como Favela do Pereirinha, Favela da Coruja, Favela do Martins e Favela do Viana, todas no Município de São Gonçalo/RJ – esclarecimentos iniciais:
    Conforme apurado no inquérito em epígrafe, inclusive com colaboração premiada e interceptações telefônicas, ficou evidenciada a existência de uma associação criminosa estável e permanente para a prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa de agentes públicos nas localidades conhecidas como Favela da Coruja, Favela do Martins e Favela do Viana, todas no Município de São Gonçalo/RJ, as três exploradas pelos mesmos quadrilheiros, alinhados ao domínio da facção criminosa “Comando Vermelho” (C.V.).
    […]
    As investigações demonstram, de forma muito clara, que as associações mantêm o controle do tráfico de drogas das localidades mediante uso de alto poderio bélico e de corrupção de funcionários públicos, através do pagamento de vantagens indevidas, mais chamadas de “arrego” e “propina”, a policiais militares de várias unidades do 7° Batalhão de Polícia Militar (GATs, DPOs, P2, Ocupações), responsável pelo policiamento ostensivo no Município de São Gonçalo/RJ.
    Não se pode deixar de mencionar a estreita relação desses “arregos” pagos a policiais militares corruptos com o aumento considerável na quantidade de crimes de roubo e latrocínio havidos no Município de São Gonçalo. As escutas telefônicas revelam que os líderes do tráfico de diversas localidades de São Gonçalo determinam a seus subordinados que desçam para os bairros da cidade e efetuem diversos roubos para levantar dinheiro rápido para pagamento de propina a esses agentes estatais, com o conhecimento destes, como demonstra a interceptação da conversa telefônica transcrita à fl. 19v.
    […]
    O caso em tela trata de um grande esquema de tráfico de entorpecentes, além da compra e venda de armas e munições sem a devida repressão policial e, em alguns casos, com a sua conivência. As atividades ilícitas se davam em diversas comunidades de São Gonçalo, em razão do que estão sendo oferecidas três denúncias pelo critério da divisão territorial no município. 
    Até mesmo algumas apreensões de entorpecentes realizadas eram previamente combinadas entre traficantes e policiais, para que estes pudessem apresentar alguma produtividade nas respectivas áreas de atuação.
    As interceptações telefônicas ajudaram na elucidação da complexidade das quadrilhas atuantes nestas áreas, bem como seu poderio bélico e a corrupção de agentes policiais para poder continuar perpetrando sua atividade ilícita, corroborando as informações obtidas no acordo de colaboração premiada.
    […]
    I-2. – Da imputação e individualização das condutas dos denunciados pela prática dos crimes dos artigos 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06 – associação armada para fins de tráfico e do artigo 333, caput e parágrafo único do Código Penal, nas localidades conhecidas como Favela da Coruja, Martins e Viana, no Município de São Gonçalo/RJ.
    I-2-1 – Da imputação pelo delito tipificado no art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06 – associação armada para fins de tráfico.
    […]
    Passa-se a descrever a conduta de cada um de seus membros, ora denunciados.
    WALLACE BATISTA SOALHEIRO, vulgo “PIXOTE”
    O denunciado WALLACE “PIXOTE” é considerado um traficante expressivo, alinhado à facção Comando Vermelho em São Gonçalo. Identificado no termo de declaração prestado pelo colaborador Sandro de Oliveira Vinhas, WALLACE é o chefe do tráfico nas comunidades do Martins, Viana e Coruja. 
    Atualmente WALLACE encontra-se preso, mas segue articulando seu domínio, seja no controle absoluto do tráfico local, seja coordenando o pagamento dos chamados “arregos” a policiais militares corruptos. 
    Convém frisar que o denunciado foi reconhecido por Sandro em auto de reconhecimento de pessoa constante às fls. 11/16 do Apenso Sigiloso II como o chefe da associação.
    Por diversas vezes, entregou pessoalmente o dinheiro destinado ao pagamento de propinas a policiais militares a Sandro, e, por outras vezes, determinava que seus principais subordinados na associação criminosa o fizessem. 
    O denunciado tem diversas anotações criminosas e registros de ocorrência dos mais variados, entre eles homicídio e associação para o tráfico.
    Alegando demora para o julgamento da Apelação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 3):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE IMPRIMA A MAIOR CELERIDADE POSSÍVEL NO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 
    2. Na hipótese dos autos, o retardamento na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, o quantum de pena imposta ao Paciente – 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão –, além do número de apelantes (quatro). Conforme informações colhidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o feito não se encontra paralisado: as razões dos apelos foram apresentadas pelas Defesas (três réus) e pela Acusação, e a Procuradoria Geral de Justiça já apresentou parecer. Os autos estão, atualmente, conclusos ao Desembargador Relator. 
    3. Ademais, a Defesa não demonstrou que o Acusado estaria impedido de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, já que foi expedida a competente guia de execução provisória. 
    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de urgência no julgamento do recurso.
    Nesta ação, a defesa reitera o excesso de prazo para o julgamento do recurso de Apelação interposto pela defesa. Alega que: da data do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (04/07/2017) até a presente (12/03/2020), constitui um lapso temporal equivalente há mais de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, sem que tenha sido processado e julgado o Recurso de Apelação, tampouco respeitada a recomendação de urgência dada na ocasião do julgamento do HC 543.143, do STJ, caracterizando, assim, o excesso de prazo, o que fere, flagrantemente, o princípio constitucional da razoável duração do processo.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:
    Na hipótese dos autos, o retardamento na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, o quantum de pena imposta ao Paciente – 14 (quatorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão –, além do número de apelantes (quatro). Conforme informações colhidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o feito não se encontra paralisado: as razões dos apelos foram apresentadas pelas Defesas (três réus) e pela Acusação, e a Procuradoria Geral de Justiça já apresentou parecer. Os autos estão, atualmente, conclusos ao Desembargador Relator. 
    Ademais, na decisão atacada, recomendei à Corte estadual que dê celeridade no julgamento das apelações.
    […]
    Por fim, verifico que a Defesa não demonstrou que o Acusado estaria impedido de usufruir dos benefícios relativos à execução da pena, já que foi expedida a competente guia de execução provisória.
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa, que resultaram na aplicação da pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Além disso, o STJ já determinou ao Tribunal de origem o implemento das medidas necessárias para o regular andamento do recurso de Apelação. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator
Documento assinado digitalmente